Tribunal: TJMT
Processo: 1020239-51.2025.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1020239-51.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MAURA MARCIA SILVA DE ARRUDA - CPF: 567.493.171-20 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), DIEGO MONTEIRO BAPTISTA - CPF: 099.808.747-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. JUNTADA NA CONTESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou pedido de indenização por dano moral em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização. A parte autora alegava falha na prestação do serviço em razão de ausência de fornecimento extrajudicial de documentos relativos a contrato de cartão de crédito consignado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de exibição de documentos extrajudicialmente, suprida pela juntada integral da documentação na contestação, é suficiente para caracterizar falha na prestação do serviço e gerar indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O ajuizamento de ação com pedido de exibição de documentos, por si só, não gera direito à indenização por danos morais.

A instituição financeira que apresenta, na contestação, toda a documentação contratual solicitada cumpre o dever de informação e não pratica ato abusivo ou omissivo.

A indenização por dano moral exige comprovação de efetivo abalo a direito da personalidade, o que não ocorreu, diante da ausência de prova de prejuízo relevante ou de desvio produtivo significativo da parte autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A juntada de documentos contratuais na contestação afasta a caracterização de falha na prestação do serviço. 2. A ausência de fornecimento extrajudicial dos documentos, desacompanhada de prova de dano efetivo ou desvio produtivo significativo, não configura dano moral indenizável.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por Maura Márcia Silva de Arruda contra a decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado, mantendo a sentença de improcedência proferida nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais ajuizada em face do Banco Santander (Brasil) S.A.

A autora sustentou, na petição inicial, que vinha sofrendo descontos em folha de pagamento relativos
a
dívida que não reconhecia, razão pela qual requereu, expressamente, que o banco apresentasse a documentação que demonstrasse a existência e origem da contratação.

Na contestação, o banco juntou cópia do contrato assinado pela autora no ano de 2011, além de faturas e extratos que detalhavam o uso recorrente do cartão de crédito consignado ao longo de vários anos.

A partir dessa documentação, a autora reconheceu a existência da relação contratual, mantendo apenas o pedido de indenização por danos morais, fundamentado na demora e negativa, na via administrativa, de fornecimento dos documentos solicitados.

A decisão monocrática entendeu que não houve demonstração de dano moral concreto, razão pela qual negou provimento ao recurso inominado.

Inconformada, a autora interpôs o presente agravo interno, reiterando a tese de que houve violação ao dever de informação e desvio produtivo de tempo apto a ensejar reparação moral.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares.

O agravo interno é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido. No entanto,
não
merece provimento.

Da
ausência de dano moral

Na inicial, a autora fundou seu pedido de dano moral em dois pontos centrais: inexistência de contratação; negativa do banco em fornecer documentos que justificassem os descontos, inclusive no âmbito do PROCON.

O primeiro fundamento — ausência de contratação — foi afastado pelo conjunto probatório apresentado em contestação, consistente em contrato assinado em 2011 e extratos detalhando o uso prolongado do cartão consignado
(Id.
192231197
)
. Não há dúvida, portanto, sobre a existência da relação jurídica.

Restou apenas a alegação de que o banco falhou no dever de informação ao não fornecer documentos administrativamente.

Todavia, essa conduta, embora reprovável sob a ótica consumerista, não basta, por si só, para gerar indenização por dano moral.

Não há nos autos elementos que comprovem:

insistentes tentativas da autora de obter os documentos;

efetivo prejuízo à sua dignidade ou personalidade;

desvio significativo de tempo útil que configure hipótese de “desvio produtivo do consumidor”.

A autora limitou-se a alegar frustração e desconforto, sem apresentar provas objetivas de que a omissão administrativa lhe causou sofrimento relevante ou dano concreto.

A jurisprudência pacífica exige, para a configuração do dano moral, a demonstração de lesão real e
grave
a direitos da personalidade, não bastando meros aborrecimentos ou contratempos.

Assim, a negativa administrativa do banco, embora censurável, não ultrapassa a esfera do dissabor cotidiano e foi suprida pela juntada dos documentos na contestação, ainda na primeira oportunidade processual.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCONTOS CONSIGNADOS. ALEGAÇÃO DE RECUSA INJUSTIFICADA NA ENTREGA DO CONTRATO. APRESENTAÇÃO DO INSTRUMENTO CONTRATUAL EM JUÍZO DEVIDAMENTE ASSINADO DIGITALMENTE.
REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO COMPROVADA FALHA ADMINISTRATIVA SUPRIDA NO CURSO DO PROCESSO
.
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO CONCRETO À ESFERA MORAL. MERO DISSABOR
. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INDENIZATÓRIO. RECURSO PROVIDO.
(...)
A ausência de envio do contrato por e-mail e o atendimento administrativo insatisfatório não configuram, por si só, dano moral indenizável
, especialmente quando suprida a informação no curso do processo e ausente demonstração de prejuízo concreto à esfera extrapatrimonial
. A insatisfação do consumidor com a conduta administrativa da instituição financeira, desacompanhada de prova de transtorno significativo ou impacto relevante em sua rotina, não ultrapassa os limites do mero aborrecimento cotidiano.
Não demonstrada conduta ilícita ou ofensa relevante a direito da personalidade, descabe a condenação por danos morais.

(N.U 1018116-80.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 15/08/2025,
Publicado
no DJE 15/08/2025)
. (
grifei
).

Dessa forma, deve ser mantida a decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter inalterados os termos da decisão monocrática.

Diante do caráter protelatório do recurso, aplico a multa prevista no artigo 1021, § 4º do CPC, de 5% sobre o valor atualizado da causa (pelo INPC como início a data da distribuição da ação) sem gratuidade desta multa, ficando a interposição de qualquer recurso condicionado ao depósito do respectivo valor.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a sua execução consoante art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2025